Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600588-63.2020.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
11/04/2022
Número: 0600588-63.2020.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 02/12/2021
Processo referência: 0600588-63.2020.6.16.0143
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600588-
63.2020.6.16.0143 que: a) desaprovou as contas apresentadas por Neida de Fatima dos Santos, o
que fez com fundamento no inciso III do art. 30 da Lei Federal nº 9.504/1997 (art. 74, inciso III, Res.
do TSE nº 23.607/2019), uma vez que as falhas mencionadas comprometem a sua regularidade, nos
termos da fundamentação; b) condenou a prestadora a restituir o valor de R$ 3.161,09 (três mil,
cento e sessenta e um reais e nove centavos) em favor do Tesouro Nacional, o que deverá ser
realizado no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, na forma dos artigos 32 e 79, §1º,
da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de contas de campanha referentes às Eleições
Municipais de 2020, apresentadas pela candidata ao cargo de vereadora Neida de Fatima dos
Santos, pelo Partido Liberal - PL de Cascavel - PR, desaprovadas tendo em vista: a) Omissão de
despesas detectadas na base de dados da Justiça Eleitoral no montante de R$ 3.154,55,
equivalente a 78,12% das despesas declaradas; e, b) Utilização indevida de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, no valor de R$ 6,54." (ID 91722183). A prestadora
declarou duas notas fiscais em sua prestação de contas no valor de R$100,00 cada, sendo que
referidas notas (nº 7130 e 7131) foram emitidas pelo valor individual de R$96,73. Assim, houve
diferença no valor de R$6,54, revelando uso irregular de recursos públicos, que devem ser
devolvidos ao Tesouro Nacional, conforme determina o art. 79, § 1º, da Resolução TSE n.
23.607/19). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NEIDA DE FATIMA DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
RODRIGO TESSER (ADVOGADO)
NEIDA DE FATIMA DOS SANTOS (RECORRENTE)
RODRIGO TESSER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42941
712
09/04/2022 10:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.610

RECURSO ELEITORAL 0600588-63.2020.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NEIDA DE FATIMA DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: RODRIGO TESSER - OAB/PR38566-A
RECORRENTE: NEIDA DE FATIMA DOS SANTOS
ADVOGADO: RODRIGO TESSER - OAB/PR38566-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADORA. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESAPROVAÇÃO.
INSURGÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS
IDENTIFICADAS MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO.
CNPJ DA CANDIDATA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS
DESPESAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, deve ser desconstituída por
provas robustas em sentido contrário, que demonstrem a inexistência da
desconformidade.

2. A mera alegação de desconhecimento da despesa não é capaz de afastar
a irregularidade, vez que a emissão de documento fiscal em nome e com o
CNPJ de campanha da candidata presume a contratação e a concretização
do negócio jurídico em favor de sua candidatura.

3. Determinação de devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos termos dos
arts. 32, §1º, VI, e 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607.

4. Recurso conhecido e não provido.

Num. 42941712 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/04/2022 10:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040910073275600000041914785
Número do documento: 22040910073275600000041914785

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/04/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por NEIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS relativas às Eleições de 2020, em
que concorreu ao cargo de vereadora, pelo PL, no Município de Cascavel.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 6.060,39 (seis mil e
sessenta reais e trinta e nove centavos), sendo R$ 2.022,50 (dois mil e vinte e dois reais
e cinquenta centavos) relativos a recursos estimáveis em dinheiro e R$ 4.037,89 (quatro
mil e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos) referentes a recursos financeiros, dos
quais R$ 537,89 (quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos) são oriundos
de recursos próprios e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) são relativos a doações
de partido político proporcionadas pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, conforme Extrato da Prestação de Contas Final (ID 42793579).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidades remanescentes: a) a omissão de gastos detectados no procedimento de
circularização, no importe de R$ 3.154,55 (três mil, cento e cinquenta e quatro reais e
cinquenta e cinco centavos); e b) irregularidade na aplicação dos recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, no importe de R$ 6,54 (seis
reais e cinquenta e quatro centavos) (ID 42793602).

O Juízo da 143ª Zona Eleitoral - Cascavel/PR julgou desaprovadas as contas
em razão dos apontamentos acima, determinando a restituição do valor de R$ 3.161,09
(três mil, cento e sessenta e um reais e nove centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos
dos arts. 32 e 79, §1º, da Resolução TSE 23.607 (ID 42793612).

A recorrente interpôs o presente Recurso, alegando, em síntese, que: a)
esclareceu que algumas das despesas apontadas no procedimento de circularização
correspondiam à soma de diversos recibos anteriores à data do pagamento e que
desconhecia outras; b) a sentença é contraditória ao afirmar que recebeu recursos para o
financiamento de sua campanha para depois afirmar que há despesas pagas com
recursos que não transitaram pela conta bancária; c) dispunha de recursos financeiros e
não precisava pagar nada “por fora”, tampouco se utilizar de notas fiscais desconhecidas;
e d) a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade permite a conclusão
de que a irregularidade é meramente formal, não comprometendo a fiscalização eleitoral
(ID 42793619).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, considerando que, não obstante intimada, a
Num. 42941712 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/04/2022 10:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040910073275600000041914785
Número do documento: 22040910073275600000041914785

recorrente não logrou comprovar a origem ou a regularidade das despesas apontadas no
procedimento de circularização e que a irregularidade, por corresponder a 78,12% dos
recursos movimentados, compromete a regularidade das contas (ID 42833524).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

No caso, a recorrente pretende a reforma da sentença que julgou
desaprovadas suas contas de campanha em razão das seguintes irregularidades:
omissão de despesas no valor de R$ 3.154,55 (três mil, cento e cinquenta e quatro
reais e cinquenta e cinco centavos), identificada mediante procedimento de
circularização com a base de dados da Justiça Eleitoral. e irregularidade na aplicação
dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
no importe de R$ 6,54 (seis reais e cinquenta e quatro centavos).

De fato, o parecer técnico conclusivo apontou omissão de despesa, no valor
de R$ 3.154,55 (três mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos),
referente a quatro recibos emitidos pelo posto de combustíveis FL Participações Ltda.,
bem como outras quatro notas fiscais emitidas por fornecedores diversos (MSI Lima
Utilidades Domésticas EIRELI; Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Periolo Ltda;
Irmãos Mufatto S/A; e Franciele Ramos Barddal) , todos no CNPJ de campanha e não
declaradas na prestação de contas, em infração ao artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº
23.607/2019 (ID 42793602).

A recorrente limita-se a alegar que alguns dos recibos referem-se a despesas
realizadas antes da emissão das notas fiscais, e foram por elas albergados, bem como
que desconhece as demais notas fiscais apontadas.

Da análise dos autos observa-se que todos os recibos e notas fiscais foram
emitidos pelos fornecedores, com endereços registrados no município de Cascavel, para
o CNPJ de campanha da recorrente, o que atrai a presunção de que a contratação e a
concretização do negócio jurídico se deram em favor de sua candidatura.

Saliente-se que a mera alegação da recorrente no sentido de que
desconhece as despesas, sem que tenha empreendido qualquer esforçou ou juntado
algum documento no sentido de comprovar eventual equívoco na emissão dos
documentos fiscais, é insuficiente para afastar a irregularidade, vez que a presunção
gerada pela emissão de documentos fiscais exige prova robusta em sentido contrário.

Nesse sentido, recente jurisprudência desta Corte Eleitoral, in verbis:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS A PREFEITO E
VICE. DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO.
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA.
COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL PARA CARREATA. OMISSÃO
DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL. IRREGULARIDADE PROPORCIONALMENTE
IRRELEVANTE. RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS.

Num. 42941712 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/04/2022 10:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040910073275600000041914785
Número do documento: 22040910073275600000041914785

(...)

8. Caracteriza-se omissão de despesa a emissão de nota fiscal não declarada na prestação
de contas.

9. A mera declaração do fornecedor, no sentido de que os produtos descritos em 18
cupons fiscais não foram utilizados, mas emitidos por equívoco, sem qualquer
explicação acerca do motivo que teria ocasionado a falha, não é suficiente para
afastar a presunção de veracidade da despesa gerada pela nota fiscal não cancelada.

10. Todavia, apesar do vício verificado, devem ser aplicados ao caso os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para superar a falha, uma vez que a
irregularidade, isoladamente considerada, é irrisória quando em cotejo com a receita
arrecadada, uma vez que corresponde a apenas 0,4% do total de receita financeira da
campanha, de modo que comporta apenas ressalva nas contas, conforme
entendimento jurisprudencial consolidado. Inviabilidade, por outro lado, de
determinação de recolhimento do valor do Tesouro Nacional, por força do princípio
da non reformatio in pejus.

Recurso Provido para aprovar com ressalvas as contas dos prestadores, afastando-se a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.”

(TRE-PR. RE nº 0600481-64.2020.6.16.0031, Rel. Des. VITOR ROBERTO SILVA, j.
21/10/2021.) (g.n.)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS.
IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está obrigado a
registrá-lo como doação estimável em dinheiro, na forma dos artigos 7º, § 10º, e 57, § 2º, da
resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na
emissão, compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do
artigo 59 da resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a
entrega do material ou o pagamento.

3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a
declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas,
justificando-se a desaprovação.

4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério Público Eleitoral.

(TRE/PR. RE nº 0600707-50.2020.6.16.0199. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão
nº59.057. Publicado no DJE em 17.06.2021).

Ressalte-se que ao indicar os valores relativos às despesas omitidas o
relatório conclusivo já considerou - e excluiu do cômputo - aqueles recibos cuja descrição
Num. 42941712 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/04/2022 10:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040910073275600000041914785
Número do documento: 22040910073275600000041914785

permitiu identificar a nota fiscal correspondente, devidamente declarada na prestação de
contas.

Quanto às demais, não obstante as razões invocadas pela recorrente, não há
nos autos qualquer prova que indique que as despesas não foram contratadas em favor
de sua candidatura.

Frise-se, ademais, que não são críveis ou razoáveis as ilações trazidas nas
razões recursais, no sentido de que a recorrente dispunha de recursos financeiros
oriundos do FEFC e, portanto, não teria necessidade de omitir despesas ou realizar
pagamentos com recursos que não transitaram pela conta bancárias.

Isso porque, se de um lado a recorrente declarou o recebimento de R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais) oriundos do FEFC, de outro declarou e comprovou
a realização de despesas com a contratação de cabos eleitorais, produção de jingle e
combustíveis no mesmo montante, conforme se infere do Demonstrativo de Despesas
Efetuadas apresentado no ID 42793533.

Detectadas outras despesas além daquelas declaradas, irretocável a
sentença que reconheceu a irregularidade e desaprovou as contas, considerando que
foram omitidas despesas em valor relevante (R$ 3.154,55), correspondente a mais de
78% dos recursos arrecadados.

Ademais, a impossibilidade de se identificar a fonte das receitas empregadas
para pagamento das despesas objeto das notas fiscais - ou seja, recursos de origem não
identificada – enseja a determinação da devolução do valor ao Tesouro Nacional, com
fulcro no artigo 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, tal como determinado na
sentença.

Por fim, considerando a realização de dois pagamentos no valor de R$
100,00 (cem reais) para o pagamento de despesas no importe de R$ 96,73 (noventa e
seis reais e setenta e três centavos), resta caracterizada a irregularidade na aplicação dos
recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no
importe de R$ 6,54 (seis reais e cinquenta e quatro centavos), que, nos termos do art. 17,
§3º e 79, §1º, da Resolução TSE 23.607, devem ser restituídos ao Tesouro Nacional.

Destarte, é de se manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo
, que julgou desaprovadas as contas de campanha da recorrente e determinou a
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por NEIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Num. 42941712 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/04/2022 10:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040910073275600000041914785
Número do documento: 22040910073275600000041914785

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600588-63.2020.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 NEIDA
DE FATIMA DOS SANTOS VEREADOR, NEIDA DE FATIMA DOS SANTOS - Advogado do(a)
RECORRENTE: RODRIGO TESSER - PR38566-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA
ELEITORAL DE CASCAVEL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.04.2022.

Num. 42941712 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/04/2022 10:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040910073275600000041914785
Número do documento: 22040910073275600000041914785